Tribunal: TJES
Processo: 0040109-68.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040109-68.2012.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: NEUZA PEREIRA BRUNETTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VÍNCULOS DISTINTOS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULADO. NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. REGULARIDADE CONSTITUCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo IPAJM contra sentença que reconheceu a nulidade do ato de exoneração da servidora pública estadual Neuza Pereira Brunetti e determinou sua reintegração, exclusivamente para fins previdenciários, com concessão de aposentadoria por invalidez pelo RPPS, desconsiderando o tempo já utilizado para aposentadoria no RGPS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria no RGPS impede a concessão de aposentadoria no RPPS; (ii) estabelecer se a exoneração foi válida; (iii) determinar se a reintegração exige novo concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Fica demonstrada a existência de dois vínculos distintos: um com a Prefeitura da Serra (RGPS) e outro com o Estado do Espírito Santo (RPPS), com contribuições separadas.

4. A exoneração baseou-se em premissa incorreta sobre uso de tempo de contribuição, o que torna o ato nulo conforme a teoria dos motivos determinantes.

5. O tempo de contribuição de 1986 a 2000 foi desconsiderado no cálculo do benefício estadual, evitando contagem dupla e cumulação indevida.

6. A reintegração visa apenas viabilizar o benefício previdenciário já reconhecido e não exige novo concurso, pois o vínculo estatutário não foi legitimamente rompido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:
1. A aposentadoria por invalidez no RPPS é válida quando baseada em vínculo distinto daquele utilizado para aposentadoria no RGPS, sem contagem de tempo em duplicidade.

2. É nulo o ato de exoneração fundado em premissa fática incorreta sobre tempo de contribuição.

3. A reintegração para fins previdenciários não exige novo concurso quando o vínculo funcional não foi validamente encerrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, §§ 10 e 11; 40, § 6º; CPC, art. 85, § 4º, II; EC 113/2021, art. 3º; Lei 8.213/1991, art. 96, III; LCE/ES nº 282/2004, arts. 28, 31 e 32.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, ApRemNec 5001491-71.2011.404.7000, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, j. 29.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, sede de remessa necessária, manter a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0040109-68.2012.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: NEUZA PEREIRA BRUNETTI
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA GOMES DA CUNHA LARANJA - ES12143
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por NEUZA PEREIRA BRUNETTI, determinando sua reintegração ao serviço público estadual, exclusivamente para fins previdenciários, e a concessão de sua aposentadoria por invalidez pelo regime próprio de previdência (RPPS), desconsiderando-se o tempo de contribuição de 20/05/1986 a 30/09/2000, que já teria sido utilizado para fins de benefício no regime geral (RGPS).

Os apelantes sustentam, em síntese, que: (i) a autora utilizou o tempo de serviço prestado ao Estado para fins de aposentadoria pelo INSS, o que impossibilita nova aposentadoria pelo mesmo vínculo; (ii) a aposentadoria concedida pelo INSS gerou automaticamente a vacância do cargo público estadual, impedindo a reintegração sem novo concurso público; e (iii) a sentença desconsiderou a necessidade de concurso público para ingresso no serviço público, além de violar a vedação constitucional à cumulação de proventos.

Todavia, tais argumentos
não merecem acolhida
.

Inicialmente, cumpre observar que a autora demonstrou de forma cabal a existência de dois vínculos jurídicos distintos e concomitantes: um com a Prefeitura Municipal da Serra, no qual contribuiu para o RGPS; e outro com o Estado do Espírito Santo, iniciado sob o regime celetista e convertido para o regime estatutário com a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 187/2000, passando a contribuir para o RPPS. Trata-se, portanto, de vínculos autônomos, com contribuições previdenciárias vertidas a sistemas distintos.

No que tange à suposta vacância automática do cargo em razão da aposentadoria pelo INSS, não se pode acolher a tese administrativa de forma acrítica. Conforme se extrai dos documentos, a aposentadoria pelo RGPS teve por fundamento o vínculo com o Município de Serra, com o tempo de contribuição devidamente reconhecido pelo INSS.

O próprio Instituto Previdenciário (INSS), em resposta ao Ofício expedido pelo IPAJM, informou que o tempo de serviço de 20/05/1986 a 30/09/2000 foi utilizado apenas para fins de auxílio-doença, tendo o benefício de aposentadoria sido concedido com base em período contributivo diverso, incluindo-se o vínculo com a Prefeitura da Serra.

A fundamentação administrativa do ato de exoneração, retroativo a 18/03/2007, baseou-se em premissa equivocada, qual seja, de que a aposentadoria no RGPS absorvera o tempo de serviço prestado ao Estado. Não sendo verdade essa premissa, o ato administrativo padece de nulidade, à luz da
teoria dos motivos determinantes
, segundo a qual os motivos que fundamentam o ato administrativo, quando externados, devem guardar conformidade com a realidade fática e jurídica. Se os fundamentos são falsos, o ato é nulo.

Ademais, a sentença foi cuidadosa ao resguardar a vedação legal à contagem dupla de tempo de contribuição, ao desconsiderar expressamente o período de 1986 a 2000 para fins de cálculo da aposentadoria no RPPS, conforme dispõe o art. 96, III, da Lei 8.213/91, e os arts. 31 e 32 da LCE nº 282/2004. Desse modo, não há cumulação indevida nem afronta à regra constitucional do art. 40, § 6º da CF/88, pois o tempo de contribuição utilizado no RGPS não será computado novamente no RPPS.

A reintegração deferida pela sentença, por sua vez, possui natureza exclusivamente previdenciária, com o objetivo de corrigir a ruptura indevida do vínculo estatutário e possibilitar o deferimento da aposentadoria por invalidez já reconhecida por laudo médico oficial do IPAJM, datado de janeiro de 2009.

A Administração Pública, inclusive, havia inicialmente reconhecido tal inaptidão, publicando afastamento em 12/05/2009, e apenas revogou tal ato com base na interpretação equivocada da vacância.

Por essas razões, também não subsiste o argumento de necessidade de novo concurso público.

Não se trata de novo ingresso no serviço público, mas de restabelecimento de uma situação funcional indevidamente cessada por ato nulo, nos exatos termos do art. 28 da LCE 282/2004, que garante a aposentadoria por invalidez ao servidor considerado incapaz, como é o caso dos autos.

Deve-se ainda observar que a jurisprudência é firme no sentido de que é lícita a concessão de benefícios previdenciários distintos por regimes distintos, desde que o tempo de contribuição não seja concomitantemente utilizado. Nesse sentido, o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO URBANO. ATIVIDADES CONCOMITANTES. CONTAGEM RECÍPROCA . POSSIBILIDADE. CERTIDÃO POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. 1 . A dupla jornada de trabalho que pode ser contada para cada sistema de previdência é aquela em que cada uma das atividades poderia ensejar, sozinha, o direito à aposentadoria, tendo em vista a vinculação a regimes de previdência diversos. 2. O tempo de contribuição excluído do Regime Próprio, pode ser considerados no RGPS. (TRF-4 - ApRemNec: 50014917120114047000 PR, Relator.: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/03/2017, 6ª Turma)

Por fim, destaco que a sentença observou com exatidão os critérios de atualização monetária e juros, conforme a jurisprudência atualizada, notadamente o art. 3º da EC 113/2021 e o art. 85, § 4º, II do CPC quanto aos honorários em sentença ilíquida.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual os honorários sucumbenciais devem ser majorados em fase própria, diante da iliquidez da sentença.

Em sede de remessa necessária, mantenho a sentença

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.